Tribunal: TJES
Processo: 5011944-66.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011944-66.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: JORGE GONCALVES LARANJA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA RECURSAL

2026

RECURSO INOMINADO Nº 5011944-66.2025.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: JORGE GONCALVES LARANJA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB.

RE L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pelo BANCO DO BRASIL SA no ID 19106792.

Contrarrazões apresentadas por JORGE GONCALVES LARANJA no ID 19106795.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID 19106792), uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando tempestivo e devidamente preparado (IDs 19106793 e 19106794), recebendo-o em seu efeito meramente devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

A preliminar de inadmissibilidade por ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões, não merece acolhimento. Embora o recorrente reitere argumentos já apresentados em sua contestação, as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, buscando a sua reforma, o que é suficiente para o conhecimento do recurso.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO DO CARTÃO NÃO ATENDIDA A TEMPO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. TRANSAÇÕES ATÍPICAS E EM DESACORDO COM O PERFIL DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, em que a parte autora alega ter sido vítima de fraude com seu cartão de crédito. Narra que, em 02/03/2025, após identificar uma tentativa de saque suspeita, solicitou o bloqueio do cartão junto à central de atendimento do banco réu. Contudo, no dia seguinte, 03/03/2025, foram realizadas seis compras fraudulentas, totalizando R$ 14.982,98, evidenciando que o bloqueio não fora efetivado. Requereu a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

A sentença (ID 19106788), homologada pelo Juiz de Direito Paulo Abiguenem Abib, julgou parcialmente procedente o pedido para: a) tornar definitiva a tutela de urgência que determinou a abstenção da cobrança dos valores; b) declarar a inexistência dos débitos contestados; e c) condenar solidariamente os réus, BANCO DO BRASIL SA e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Inconformado, o réu BANCO DO BRASIL SA interpôs Recurso Inominado (ID 19106792), sustentando, em suma, a ausência de falha na prestação do serviço, uma vez que as transações foram realizadas com cartão dotado de chip e mediante uso de senha pessoal, o que caracterizaria culpa exclusiva do consumidor ou fato de terceiro. Impugnou a condenação por danos morais e, subsidiariamente, requereu a redução do valor arbitrado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar a responsabilidade da instituição financeira por transações fraudulentas realizadas com cartão de crédito, notadamente quando há alegação de falha na prestação de serviço por omissão em efetivar o bloqueio solicitado pelo consumidor e de atipicidade das compras em relação ao perfil de consumo do cliente.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A relação jurídica em tela é inegavelmente de consumo, conforme o enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Nesse microssistema, a responsabilidade do fornecedor por falha na prestação de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, prescindindo da comprovação de culpa. No caso, tanto a instituição financeira emissora do cartão (BANCO DO BRASIL SA) quanto a empresa detentora da bandeira (VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA) integram a cadeia de fornecimento e, portanto, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

A falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira recorrente restou devidamente caracterizada. A prova documental, notadamente os protocolos de atendimento juntados pela própria instituição financeira (ID 19106776), corrobora a alegação autoral de que houve uma solicitação de bloqueio do cartão em 02/03/2025. A ocorrência das compras fraudulentas em 03/03/2025 evidencia que o bloqueio, embora solicitado, não foi efetivado em tempo hábil para impedir a fraude, o que configura nítida falha do fornecedor e afasta a tese de culpa exclusiva da vítima.

Ademais, as transações impugnadas, consistentes em seis compras realizadas em um curto intervalo de tempo, em localidade diversa da residência do autor (Brasília/DF) e que totalizaram o elevado montante de R$ 14.982,98, destoavam manifestamente do perfil de consumo do recorrido, conforme se extrai das faturas anteriores acostadas aos autos (IDs 19106362 a 19106367). Tal atipicidade deveria ter acionado os mecanismos de segurança do banco, cuja inércia reforça a caracterização da falha no serviço.

Nesse sentiso, transcreve-se julgado recente do Colendo STJ, no qual foi destacado que a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações que parecem ilegais é capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.
6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023) (grifos nossos)

Desse moso, a fraude perpetrada por terceiro, no contexto das operações bancárias, é considerada fortuito interno, ou seja, um risco inerente à própria atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira. Conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, tal fato não exclui a responsabilidade do fornecedor.

O dano moral, por sua vez, está devidamente configurado. A situação vivenciada pelo recorrido, pessoa idosa, transcende o mero aborrecimento cotidiano, gerando angústia, insegurança e abalo psicológico. Além disso, a necessidade de despender tempo e esforço para tentar solucionar administrativamente um problema ao qual não deu causa, conforme demonstram os diversos protocolos de atendimento, caracteriza o chamado desvio produtivo do consumidor. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o recorrente, BANCO DO BRASIL SA, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)